Tribunal: TJSP
Processo: 1000763-90.2018.8.26.0280
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000763-
90.2018.8.26.0280, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado ALMEIDA
BAPTISTA E HASE SOCIEDADE DE ADVOGADOS, são apelados/apelantes
HILDA KEIKO MATSUDA (HERDEIRO), LINCOL SHIGUEHAR MATSUDA
(HERDEIRO), LUCIANO SHISUET MATSUDA (HERDEIRO) e ÁLVARO MIOSHI
MATSUDA (HERDEIRO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicados os recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000763-90.2018.8.26.0280 -Voto no
2
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Aptes./Apdos. : Almeida Baptista e Hase Sociedade de Advogados
Juíza de 1o grau: Denise Cavalcante Fortes Martins
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 11/08/2020
VOTO No 47.117
EMENTA: MANDATO. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL. Firmado acordo entre as partes, os recursos
por eles interpostos restam prejudicados.
Trata-se de recursos de apelação contra respeitável
sentença de fls. 168/175 que julgou parcialmente procedente o pedido para
condenar o réu ao pagamento da quantia correspondente ao crédito do
falecido Shiguemasa Matsuda, levantada no processo no 7002076-
91.2004.8.26.0500, devendo ser descontado os honorários convencionais
fixados em 30%, eventual saldo credor dos custos elencados na cláusula
segunda, após o abatimento dos valores já pagos pelo cliente falecido, e os
honorários sucumbenciais. A quantia a ser restituída deverá ser corrigida e
com juros de mora da citação. E sendo a sucumbência recíproca, as custas e
despesas serão partilhadas proporcionalmente. Arcará a ré com pagamento de
honorários advocatícios da parte autora fixados em 10% do valor da
condenação, e a parte autora com o pagamento dos honorários da parte
contrária, fixados em 10% sobre a parte que sucumbiu.
Interpostos embargos de declaração, foram estes
rejeitados, conforme decisão de fls. 189 e 221.
Pleiteia a apelante ré Sociedade de Advogados a
reforma do julgado alegando que tem direito a receber seus honorários no
percentual contratado. Aduz que se trata de contrato cotalício ou quota litis.
Afirma que o percentual fixado se coaduna com os preceitos legais e com a
função social do contrato. Salienta que as partes estipularam o recebimento de
50% sobre o valor da indenização a ser recebida. E para todos os pagamentos
feitos, 11 no total, foi considerado o percentual de 50%. Ressalta eu os
apelados só se insurgem contra o percentual no último pagamento. Tece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000763-90.2018.8.26.0280 -Voto no
3
considerações sobre a natureza do contrato aleatório. Por fim, afirma que deve
ser considerado apenas metade do valor levantado, já que a outra metade
pertence a Mario Matsuda.
Doutra parte, recorrem os autores alegando ser
devida a indenização por danos morais, tendo em vista a apropriação indevida
de valores pela apelada. Aduzem que o valor foi levantado e não repassado ao
cliente. Tecem considerações sobre o dano moral sofrido. Alegam ainda que a
requerida teve a mesma postura reiteradas vezes. Aduzem que os juros
fixados são devidos do evento danoso e não da citação. Por fim, argumentam
que por não haver pedido contraposto, não se mostra possível a retenção dos
honorários contratuais fixados em 30%. Afirma que a sentença é extra petita.
Pedem que a parte apelada seja condenada ao pagamento da integralidade
dos honorários sucumbenciais, fixados, no mínimo, em 15% do valor da
condenação.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
Conforme petições acostadas às fls. 282/284 e 286,
noticiam as partes a celebração de acordo. E às fls. 288 os autores
comunicam que já houve o pagamento integral.
Assim, os recursos restam prejudicados, devolvendo-
se os autos ao juízo de origem para a devida homologação.
Ante o exposto, restam prejudicados os presentes
recursos.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000763-90.2018.8.26.0280 -Voto no
4